Tribunal: STF
Processo: HC 100186
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SUBJETIVAS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 




Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme razoavelmente avaliado no acórdão do TJMS, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Inviável, ademais, especialmente na estreita via do habeas corpus, o reexame aprofundado dos elementos de convicção que levaram à avaliação negativa das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal (HC 94.847, rel. min. Ellen Gracie, DJe-182 de 26.09.2008 - grifei). 




Além disso, a possibilidade de as circunstâncias judiciais subjetivas ser avaliadas negativamente, além de encontrar fundamento no próprio art. 59 do Código Penal, está em harmonia com precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 94.577, rel. min. Joaquim Barbosa, DJe de 19.12.2008). 




Habeas corpus denegado.